Tribunal: TJDFT
Processo: 0727357-25.2022.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-05-22
Data de publicação: 2023-05-31

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ERRO MATERIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ARTIGO 55 DA LEI No 9.099/95. EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS.
1. Conforme preceitua o art. 48 da Lei no 9.099/95, alterado pela Lei no 13.105/15, os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material.
2. Embargos de declaração opostos pelo réu sob a alegação de erro material no Acórdão quanto à aplicação do art. 55 da Lei no 9.099/95, no tocante a fixação dos honorários advocatícios.
3. Assiste razão à embargante.
4. Acolhem-se os presentes embargos de declaração para sanar o erro material do acórdão e alterar o item 7 da ementa, que passa a ter a seguinte redação: “7. Condenada a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa (art. 55, Lei no 9.099/95 e enunciado no 122 do Fonaje).”.
5. Embargos conhecidos e acolhidos na forma do item 4.